Tribunal: STF
Processo: ARE 1382087
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMUNIDADE. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. SESCOOP. EQUIPARAÇÃO COM ENTIDADES DO SISTEMA “S”. CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL E DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. 1. A Lei 2.613/1955 estabeleceu “ampla isenção fiscal” para o Serviço Social Rural, posteriormente estendida para entidades do “sistema “S”: 2. O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo/autor é um “serviço social autônomo” instituído pelo Poder Executivo nos termos da Medida Provisória 2.168-40 de 24.08.2001 – com a mesma finalidade das entidades do sistema “S” – Senai, Sebae, Sesi, Senar, que tem o benefício da “ampla isenção fiscal” conforme os arts. 12-3 da Lei 2.613/1955. 3. A Lei 11.457, de 16.03.2007, prevê expressamente a isenção das contribuições previdenciária e de terceiros para as entidades que gozam de imunidade, desde que atendidos os requisitos legais. 4. A criação por medida provisória, com força de lei, de entidade filantrópica supre o certificado ou registro que atesta tal finalidade, e isenta a entidade das contribuições e impostos. Reconhecida a isenção/imunidade pela sentença recorrida, o autor está desobrigado do cumprimento dos requisitos previstos na Lei 12.101/2009, especialmente o “certificado de entidade beneficente de assistência social” (art. 3º). 5. Daí que são inexigíveis as contribuições para seguridade social (contribuições previdenciária, para o RAT/SAT e PIS) e também a de terceiros: salário-educação, Incra e Funrural. Precedentes deste Tribunal. 6. A isenção tributária prevista na Lei 2.613/1955 não está revogada por força do art. 41 do ADCT da Constituição, porque não se trata de incentivo fiscal de natureza setorial. 7. Apelação da União/ré e remessa necessária desprovidas.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 93, IX; 150, VI; 195, § 7º, todos da CF. Sustenta que: (i) o acórdão é nulo, uma vez que não se pronunciou sobre questão aventada pela parte; (ii) “a ‘ampla isenção’ concedida pela Lei n. 2.613/55 — lei de natureza federal —, caso considerada válida e eficaz até os dias atuais, terá o condão de eximir as entidades do Sistema ‘S’ do pagamento de todo e qualquer tributo, inclusive os de índole estadual ou municipal, em evidente afronta à norma constitucional que veda a concessão de isenções heterônomas”.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    No tocante à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Ademais, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. 



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas com trânsito em julgado proferidas em casos análogos: ARE 1.362.698/DF, Rel. Min. Presidente; ARE 1.343.973/RJ, Rel. Min. Presidente; ARE 1.311.849/DF, Rel. Min. Presidente; RE 1.286.670, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.224.663/RJ, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator